Tribunal: TJDFT
Processo: 0725168-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo inteligência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
2. A simples alegação sobre a invalidade das anotações preexistentes não é capaz de fundamentar a condenação ao pagamento de danos morais. 2.1 Se no extrato emitido pela instituição de proteção ao crédito constar anotação preexistente e também reputada como inválida pelo autor, essa primeira invalidade deve ser comprovada por Sentença na qual foi declarada a inexistência do débito, ou outro meio apto a garantir a segurança jurídica das alegações autorais.
3. Recurso conhecido e não provido.